Tribunal: TJMT
Processo: 1009506-45.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009506-45.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NILMARA OLIVEIRA SILVA - CPF: 095.049.376-75 (EMBARGANTE), MARIANA COSTA - CPF: 043.232.781-95 (ADVOGADO), IVANUNES AFONSO DA SILVA - CPF: 969.180.711-49 (ADVOGADO), MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que rejeitou apelação em ação relativa à revalidação simplificada de diploma estrangeiro.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à análise dos dispositivos legais e constitucionais mencionados pela embargante, inclusive para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou os fundamentos legais pertinentes (CF, art. 207; LDB, art. 48; Resolução CNE no 1/2022 e Portaria MEC no 1.151/2023), não se verificando qualquer vício.
4. A decisão foi suficientemente fundamentada, tendo apreciado os argumentos da parte recorrente à luz da legislação aplicável, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
5. O uso dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão do mérito ou modificação do julgado é incabível.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "A ausência de vícios formais no acórdão impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, ainda que se alegue a necessidade de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei no 9.394/1996, art. 48; Resolução CNE no 1/2022; Portaria MEC no 1.151/2023; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 226.070/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21/06/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NILMARA OLIVEIRA SILVA em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 276034873), que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento à apelação.

Em suas razões de embargos (id. 278475880), a embargante alega omissão e obscuridade no acórdão embargado, apontando a necessidade de prequestionamento dos seguintes dispositivos legais:

a) artigos constitucionais: 1o, incs. II, III, IV; 5o, XXXIV, LXXVIII; 6o; 37; 205 a 214 da Constituição Federal de 1988;

b) artigos infraconstitucionais: art. 48, §2o, da Lei no 9.394/1996 (LDB); art. 4o, §4o, art. 6o e art. 11, §1o, da Resolução CNE no 3/2016;

c) artigos do Código de Processo Civil: arts. 99, §4o; 51; 489, §1o, IV, V e VI; e 1.022, II (alegando negativa de prestação jurisdicional).

Aduz também que os embargos têm o propósito de sanar omissões e obscuridades contidas no acórdão embargado, requerendo a reforma da decisão para determinar a admissão do procedimento de revalidação simplificada do diploma da embargante.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere ao prequestionamento dos dispositivos legais apontados pela embargante, verifico que o acórdão embargado analisou e aplicou corretamente as normas constitucionais e infraconstitucionais pertinentes ao caso concreto, quais sejam, o art. 207 da Constituição Federal e os arts. 48 da Lei no 9.394/1996 (LDB) e 11 e 12 da Resolução CNE no 1/2022, além da Portaria MEC no 1.151/2023.

A fundamentação expendida no acórdão deixa claro que o indeferimento do pedido de revalidação simplificada do diploma estrangeiro da embargante se deu em razão da ausência de preenchimento, pela Universidade Estadual do Mato Grosso (UNEMAT), do requisito de obtenção do Conceito Preliminar de Curso (CPC) igual ou superior a 3, exigido pela referida Portaria do MEC.

Não se vislumbra, portanto, qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada, tampouco negativa de prestação jurisdicional, tendo o acórdão embargado examinado de forma fundamentada e completa a matéria devolvida à apreciação desta Corte. Os demais dispositivos apontados pela embargante ou são relativos a aspectos processuais e constitucionais genéricos, ou já foram devidamente abordados no acórdão.

Quanto ao pleito de reforma do julgado para determinar o processamento do pedido de revalidação simplificada do diploma, verifica-se que a tese jurídica defendida pela embargante já foi devidamente enfrentada e afastada pelo acórdão embargado, com fundamento na autonomia universitária (art. 207, CF) e na ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos nas normas educacionais pertinentes.

Assim, ausentes quaisquer vícios a serem sanados na decisão colegiada, os embargos de declaração não podem ter efeitos infringentes, sob pena de se vulnerar a coisa julgada e os limites da devolutividade recursal.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão da Embargante é instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
, e mantenho a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025